Tribunal: TJDFT
Processo: 0004996-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. LEI N.o 13.964/2019. CRIME DE AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DO NOVO "PACOTE ANTICRIME". CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE ATENDIDA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL NA REPRESENTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a entrada em vigor da Lei n. o 13.964/19, que introduziu o § 5o ao art. 171 do CP, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada à representação do ofendido.
2. Tratando-se de ação penal em curso, na qual a denúncia foi oferecida e recebida antes do início da vigência do denominado Pacote Anticrime, não há necessidade de a vítima formular representação, uma vez que esta é condição de procedibilidade – e não de prosseguimento – da ação penal. Precedentes das Cortes Superiores.
3. A representação não exige rigor formal, basta a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse que seja o autor do crime processado e punido.
4. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de estelionato para o de receptação, quando todos os elementos do tipo penal, as elementares, estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
5. A análise desfavorável da culpabilidade deve ser mantida, uma vez que se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos, que evidenciam de forma clara a necessidade de maior censura da conduta criminosa.
6. O pedido de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá avaliar o alegado estado de miserabilidade do apenado.
7. Recurso desprovido.